Tribunal: STF
Processo: RE 104653
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. REGISTRO NO
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS. EMBARCAÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS,
UMA VEZ QUE DIZEM ELES RESPEITO A INSTITUTO JURÍDICO DE NATUREZA
DIVERSA (ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA).
- PELA MESMA RAZÃO, INEXISTE O ALEGADO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.